Tribunal: TCU
Processo: 019.311/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação total das despesas realizadas por força do convênio cujo objeto era a realização da Festa do Peão Boiadeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por Ildeu Oliveira e Silva, contra o contra o Acórdão 1595/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.